Tribunal: TJPA
Processo: 0011895-73.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10467 - Despesas Condominiais
Data de julgamento: 2025-10-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011895-73.2014.8.14.0301

APELANTE: LUIS FILIPE FELIX DE ALMEIDA SOUZA, GILVANDRO DE ALMEIDA SOUZA NETO

APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL GLAUCIA FONSECA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

APELAÇÃO CÍVEL 0011895-73.2014.8.14.0301

APELANTES: GILVANDRO DE ALMEIDA SOUZA NETO; LUIS FILIPE FELIX DE ALMEIDA SOUZA.

APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL GLAUCIA FONSECA

ADVOGADO: MARIOLITO COSTA DE CARVALHO.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS. CONTINÊNCIA ENTRE DEMANDAS. EXISTÊNCIA DE COISA JULGADA EM AÇÃO POSTERIOR MAIS AMPLA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PROVIMENTO DO RECURSO.

I- Apelação Cível interposta por GILVANDRO DE ALMEIDA SOUZA NETO e LUIS FELIPE DE ALMEIDA SOUZA contra sentença proferida em Ação de Cobrança ajuizada por CONDOMÍNIO RESIDENCIAL GLAUCIA FONSECA, visando ao recebimento de taxas condominiais inadimplidas entre outubro de 2009 e fevereiro de 2014. A sentença de origem julgou procedente o pedido, condenando os réus ao pagamento dos valores devidos, com os encargos legais. Os apelantes sustentam que acordo homologado em Ação de Execução posterior, que abarcava integralmente os débitos discutidos, além da ausência de citação da usufrutuária do imóvel.

II- Ocorre continência entre a Ação de Cobrança e a Ação de Execução, pois ambas possuem identidade de partes, causa de pedir e objeto, sendo que a ação executiva possui pedido mais abrangente.

III- A ausência de reunião dos processos para julgamento conjunto, nos termos dos arts. 56 e 57 do CPC, não impede o reconhecimento da coisa julgada formada na ação mais ampla, cuja sentença transitou em julgado.

IV- O acordo firmado nos Embargos à Execução, homologado judicialmente e integralmente cumprido, extinguiu a obrigação discutida na Ação de Cobrança, o que impede novo pronunciamento judicial sobre a mesma matéria.

V- Impõe-se a extinção da Ação de Cobrança, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, por incidência da coisa julgada.

VI – Recurso de apelação
conhecido e dado provimento
à reforma da sentença para que o presente feito seja extinto, sem julgamento de mérito, reconhecendo a coisa julgada.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0011895-73.2014.8.14.0301

APELANTES: GILVANDRO DE ALMEIDA SOUZA NETO; LUIS FILIPE FELIX DE ALMEIDA SOUZA.

APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL GLAUCIA FONSECA

ADVOGADO: MARIOLITO COSTA DE CARVALHO.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA.

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível, interposta por
GILVANDRO DE ALMEIDA SOUZA NETO E LUIS FELIPE DE ALMEIDA SOUZA,
nos autos de Ação de Cobrança proposta por
CONDOMÍNIO RESIDENCIAL GLAUCIA FONSECA.

Consta dos autos que o ferido apelado teria entrada com ação de cobrança de taxas condominiais, pelo débito referente aos meses de outubro de 2009 a fevereiro de 2014, totalizando a quantia de R$ 21.232,18 (vinte e um mil, duzentos e trinta e dois reais e dezoito centavos).

Diante disso, proferiu-se sentença (ID 21678350), no ano de 2020, julgando procedente o pedido autoral e condenando a ora requerida, representante dos apelantes, ao pagamento das cotas condominiais vencidas, ressalvada a do mês de outubro de 2009, com os demais encargos que eventualmente teriam vencido no curso do processo, acrescidos de correção monetária pelo INPC, mais multa de 2% e juros de mora na taxa de 1% ao mês.

Ocorre que, em sede de apelação, os apelantes informam que o referido condomínio ajuizou Ação de Execução das taxas condominiais, processo de n° 01832456120168140301, cujo objeto seria a cobrança de período relativo a novembro de 2009 a setembro de 2015, no qual os proprietários e a usufrutuária foram devidamente citados.

Em consonância a isso, por meio dos Embargos à Execução (08336923320188140301), teriam realizado acordo, com o valor acordado em R$ 31.470,84 (trinta e um mil quatrocentos e setenta reais e oitenta e quatro centavos), sendo esse devidamente homologado pelo juiz.

Destaca que, embora não tenha sido alegado pelas partes, ocorreu a litispendência, uma vez que ambos os processos estariam cobrando os mesmos meses de taxas condominiais, isto é, tendo o mesmo objeto.

Contudo, reiterou que foi realizado o referido acordo, nos autos dos Embargos à Execução, em março de 2019, no qual se determinou a suspensão do processo de Execução.

Aduzem que o apelado deveria ter peticionado na presente Ação de Cobrança, informando a litispendência e a realização do acordo, o que não foi feito, ocasionando a superveniência de sentença condenatória posterior à realização e homologação do acordo supracitado.

Além disso, destaca que, neste processo, a usufrutuária do imóvel, parte indispensável, cuja sentença atinge diretamente sua esfera patrimonial, não teria sido citada, motivo pelo qual os atos praticados após a citação até a sentença proferida, deveriam ser anulados, devendo os autos retornarem para o juízo de origem para citação da usufrutuária e prosseguimento do feito.

O Ministério Público do Estado, em ID 24297900, manifestou-se pelo conhecimento e provimento da apelação, posto que no processo n° 0183245-61.2016.8.14.0301 abrangeria a mesma dívida discutida neste e, embora a ação de cobrança seja mais antiga, ela estaria contida nele, de modo a configurar caso de continência.

Justifica que considerando que o processo continente já foi julgado sem que houvesse julgamento conjunto, conforme determina o art. 57 do Código de Processo Civil, constata-se uma grave nulidade processual.

O parquet aduziu que, nos Embargos à Execução (nº 0833692-33.2018.8.14.0301), consta proposta de acordo e a respectiva aceitação. O acordo teria sido homologado e, posteriormente, quitado, resultando em extinção deste e de seus embargos (Processo nº 0833692-33.2018.8.14.0301).

Por fim, reitera que o juízo singular deveria ter julgado ambas em conjunto ou, diante desta se tratar de ação contida, ter extinguido essa sem resolução de mérito, com fundamento na continência.

É o relatório.

À Secretaria, para inclusão do feito na pauta de julgamentos do PLENÁRIO VIRTUAL.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL 0011895-73.2014.8.14.0301

APELANTES: GILVANDRO DE ALMEIDA SOUZA NETO; LUIS FILIPE FELIX DE ALMEIDA SOUZA.

APELADO: CONDOMINIO RESIDENCIAL GLAUCIA FONSECA

ADVOGADO:

MARIOLITO COSTA DE CARVALHO.

RELATORA: DESEMBARGADORA GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente recurso.

Entendo, em concordância com o Ministério Público, que as alegações do apelante merecem prosperar. Vejamos:

A referida apelação está inserida na Ação de Cobrança realizada pelo apelado no ano de 2014. Ocorre que, houve, também, a interposição de Ação de Execução, processo n° 0183245-61.2016.8.14.0301, no qual o débito pleiteado perpassa desde outubro de 2009 até março de 2016. Diante disso, os apelantes entraram com Embargos à Execução (processo 0833692-33.2018.8.14.0301).

Em síntese, nos Embargos à Execução, constata-se a presença da proposta de acordo nas fls. 150/151 (ID 4931583, págs. 8 e 9) e a devida aceitação do apelado (ID 7174439), no valor de R$ 31.470, 84 (trinta e um mil, quatrocentos e setenta reais e oitenta e quatro centavos).

O acordo celebrado entre as partes foi homologado judicialmente (ID 8786814) e, posteriormente, integralmente quitado, o que ensejou a extinção da ação continente (Processo nº 0183245-61.2016.8.14.0301 – ID 103862713), bem como dos respectivos Embargos à Execução (Processo nº 0833692-33.2018.8.14.0301 – ID 113499926).

Compulsando os autos, verifico que nos três processos supracitados existe a ocorrência de mesmo pedido, mesmo fundamento e mesmas partes.

Sob tal perspectiva, verifica-se dos autos que o objeto deste recurso se encontra integralmente abrangido pela coisa julgada material formada nos autos da ação de execução, transitada em julgado, no qual o acordo foi homologado.

Diante disso, destaca-se a presença de continência, nos termos dos artigos 56 e 57 do Código de Processo Civil, posto que além da identidade entre as causas de pedir, as partes são as mesmas e o pedido de uma demanda (Ação de Execução), por ser mais amplo, abrange o da outra (Ação de Cobrança).

Em que pese a Ação de Cobrança ter sido anterior a de Execução, os processos deveriam ter sido reunidos para julgamento em conjunto, o que não ocorreu.

A ausência de reunião dessas ações poderá gerar uma insegurança jurídica e discrepância de decisões que possuem o mesmo objeto e partes.

Posto isso, em concordância com a manifestação do Parquet, dos preceitos legais e jurisprudenciais, a presente Ação deverá ser extinta, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC, visto que está contida em ação transitada em julgado, prevalecendo os efeitos da coisa julgada. Observemos:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL - APELAÇÃO -AÇÃO DE ALIMENTOS, GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS - POSTERIOR AJUIZAMENTO DE AÇÃO DIVÓRCIO COM OS
MESMOS OBJETOS
-
RECONHECIMENTO DA RELAÇÃO DE CONTINÊNCIA
- JULGAMENTO DA AÇÃO DE DIVÓRCIO - T
RÂNSITO EM JULGADO
- INOCORRÊNCIA DE JULGAMENTO SIMULTÂNEO -
EXTINÇÃO DA AÇÃO CONTIDA EM RAZÃO DA COISA JULGADA
- RECURSO DESPROVIDO. - O artigo 505 do Código de Processo Civil estabelece, expressamente, que nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, ao
passo que o artigo 485, inciso V, do mesmo Código prevê que o juiz não resolverá o mérito quando reconhecer a existência de coisa julgada
. Assim, por mais que o Código de Processo Civil, em situações de continência como a dos autos, estabeleça a reunião e o julgamento em conjunto (arts. 57 e 58 CPC),
como foi proferida sentença
na ação continente (ação de divórcio)
e esta fez coisa julgada
sobre alimentos, guarda e regulamentação de visitas,
é vedada nova decisão de mérito na ação contida, impondo-se a extinção sem resolução de mérito.

(TJ-MG - AC: 10000200646750002 MG, Relator.: Moreira Diniz, Data de Julgamento: 18/08/2022, Câmaras Especializadas Cíveis / 4ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 19/08/2022).

Portanto,
CONHEÇO
do recurso de apelação,
DANDO-LHE PROVIMENTO
à reforma da sentença para que o presente feito seja extinto, sem julgamento de mérito, reconhecendo a coisa julgada, conforme a fundamentação supracitada.

É como voto.

Belém, data registrada em sistema.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 03/11/2025